Tribunal: STF
Processo: Rcl 72019
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Silvia Regina Siqueira Geraldo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo nº 0005430-52.2023.8.26.0704, mediante a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 e o entendimento obrigatório consolidado na tese do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral (Tema 725 RG).



    Silvia Regina Siqueira Geraldo afirma que a decisão reclamada foi proferida nos autos do Processo nº 0005430-52.2023.8.26.0704, em sede de “liquidação de lucros cessantes decorrentes de sentença transitada em julgado que condenou o ofensor [Posto Universidade Ltda] ao pagamento de danos materiais”.



    Consigna que “atuava como consultora e percebia sua remuneração por meio de contrato entre pessoas jurídicas, ao modelo da chamada pejotização”, circunstância comprovada na fase de conhecimento e reconhecida como válida pelo STF nas decisões paradigmas.



    A reclamante defende que o juízo reclamado, ao rejeitar seu pedido para que os lucros cessantes fossem apurados a partir dos valores recebidos por pessoa jurídica por si constituída para prestar serviços, afirmando a distinção de titularidade do patrimônio entre pessoa física e jurídica, teria violado a autoridade do STF.



    Requer



    “1. Que seja concedido efeito suspensivo à presente Reclamação Constitucional, haja vista que o d. Juízo reclamado determinou a nomeação de perito para a liquidação da obrigação de indenizar, porém, o objeto a ser liquidado está em discussão nesta reclamação (fls. 221 dos autos originais anexos).



    2. Que seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar a plena eficácia do Tema 725 da Repercussão Geral.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, verifico que Silvia Regina Siqueira Geraldo comprovou ser parte vencedora em ação proposta em face do Posto Universidade Ltda., o qual foi condenado a indenizar danos morais e materiais em razão de lesão sofrida em acidente ocorrido nas dependências da entidade, ficando assim consignado na sentença proferida na fase de conhecimento, na parte de interesse para a solução da presente reclamação:



    “[...]



    Quanto aos danos materiais, a autora demonstrou que as lesões causaram incapacidade para o trabalho durante certo período, cabendo então a condenação da requerida ao pagamento dos lucros cessantes durante tal período, quantificado pela média dos comprovantes de rendimento auferidos por ela, deduzido eventual valor recebido a título de benefício previdenciário, se o caso.” (eDoc. 3, p. 11 - grifos nossos)



    A condenação do Posto Universidade Ltda. foi confirmada em segundo grau de jurisdição, in verbis:



    “No tocante ao prejuízo patrimonial, a autora relatou ter permanecido quatro meses imóvel, necessitando, ao depois, de certo tempo para recuperar a locomoção independente. Portanto, é inequívoca a obrigação de indenizar os lucros cessantes da vítima, no valor médio do que recebia na época e compensado o que recebeu da Autarquia oficial, a ser calculado em regular liquidação, como determinado na sentença.” (eDoc. 3, p. 21 - grifos nossos)



    Em sede de liquidação da condenação em danos morais, Silvia Regina Siqueira Geraldo apresentou, para fins de comprovação dos rendimentos por si aferidos como contraprestação ao trabalho por si desempenhado, i) o “Contrato de Prestação de Serviços” por si assinado enquanto representante legal da sociedade empresária SG&DM Consultoria Ltda. (eDoc. 3, p. 41 e ss.), ii) “Planilha[s] de Horas de Serviços Prestados” emitidas por Class Solution, referentes aos trabalhos de Silvia Regina Geraldo no cargo de “Gerente de Projetos” (eDoc. 3, p. 25 e ss.) e iii) “Nota[s] Fisca[is] Eletrônica[s] de Serviços” pela prestação de serviços pela SG&DM Consultoria Ltda. (eDoc. 3, p. 33 e ss.), tendo alegado que



    “[v]igia ao tempo do acidente que atingiu a autora o contrato de fls. 31/40, e em cláusula 5.1 deste contrato fixou-se que o pagamento das horas trabalhadas se daria mediante a emissão da competente nota fiscal de prestação de serviços. 



    As notas fiscais anexas (DOC. 4), emitidas entre os dias 4/10/2011 e 8/5/22012, representam a remuneração da autora nos 8 (oito) últimos meses antes do acidente, ou seja, de setembro de 2011 a abril de 2012.” (eDoc. 3, p. 5)



    Foi juntada também “Ficha Cadastral Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, referente à SG&DM Consultoria Ltda., na qual Silvia Regina Siqueira Geraldo consta como sócia e administradora, com 90% da participação societária.



    Em resposta à contestação apresentada por Posto Universidade Ltda. (mediante a qual alegou a inexistência de “elementos hábeis a comprovar quais eram os rendimentos da Autora antes do acidente ocorrido”), Silvia Regina Siqueira Geraldo reiterou que 



    “atuava de forma autônoma e sem vínculo de emprego, sendo certo que se utilizava, como é de praxe no mercado, de uma pessoa jurídica (SD&DM Consultoria Ltda), no que se convencionou chamar de ‘pejotização’.” (eDoc. 4, p. 39)



     



    Instada a se manifestar quanto às provas a serem produzidas em sede de liquidação, verifico, ainda, que Silvia Regina Siqueira Geraldo observou que “[a] ré impugnou as planilhas de horas trabalhadas (fls 25/32) e contestou os recebimentos pela autora mediante o pagamento das notas fiscais de serviços de fls. 33/40”, razão pela qual requereu a produção de prova testemunhal, a fim de corroborar as provas documentais acerca de sua atuação profissional como pessoa jurídica.



    O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Paulo i) “[indeferiu] o pedido de produção de prova oral” formulado por Silvia Regina Siqueira Geraldo e ii) assentou ser 



    “inviável eventual indenização a título de lucros cessantes à autora pessoa física se os valores recebidos eram pagos à pessoa jurídica de responsabilidade limitada, ante a existência de patrimônio distinto entre a pessoa jurídica e física. Se houve lucro cessante da pessoa jurídica de responsabilidade limitada o adequado era que esta figurasse como autora da demanda original também.” (eDoc. 4, p. 48)



    Essa decisão foi mantida após Silvia Regina Siqueira Geraldo apresentar extratos bancários e cópia de declaração de imposto de renda de pessoa física, a fim de robustecer a alegação de que seu trabalho no período de afastamento das funções em decorrência do acidente ocorrido nas dependências do Posto Universidade Ltda. era desempenhado na modalidade regularmente conhecida como “pejotização” e, por essa razão, a contraprestação pecuniária era recebida igualmente por intermédio da pessoa jurídica mediante a qual firmado o contrato.



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à liquidação nos autos do Processo nº 0005430-52.2023.8.26.0704, entendo que a decisão reclamada, ao constituir óbice a que contraprestação pecuniária paga a pessoa jurídica alegadamente constituída por pessoa física para prestação de serviços seja considerada a título de rendimentos pelo trabalho desempenhado, vai de encontro ao entendimento firmado pelo STF em torno das ações paradigmas (ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961), reconhecendo a licitude do fenômeno pejotização para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço.



    Entendo que a alteração do modelo de relação de trabalho e, por consequência, da operacionalização da remuneração pelo labor desempenhado não podem, devido à diferenciação formal entre pessoa física e pessoa jurídica, representar obstáculo intransponível à aferição do rendimento da trabalhadora, para fins de concretização do direito transitado em julgado no Processo nº 0005430-52.2023.8.26.0704.



    Deve a liquidação do julgado referido se desenvolver, mediante análise de fatos e provas, com o objetivo de se apurar o rendimento auferido por Silvia Regina Siqueira Geraldo pelo desempenho do seu trabalho, à luz do entendimento vinculante do STF no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos), sendo admitida a pejotização como modelo de relação jurídica para prestação de serviço.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo nº 0005430-52.2023.8.26.0704, devendo proceder a nova análise do caso, observadas as diretrizes traçadas nesta decisão.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente